Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM DE LAZER. DANO A CARRINHO DE BEBÊ. INFANTE MENOR DE 2 ANOS. TRANSPORTE AÉREO NÃO ONEROSO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. IRMÃOS MENORES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INFANTE USUÁRIO DO CARRINHO DANIFICADO. PROLONGADO PERÍODO DE PRIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INCONTROVERSO E CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva. 1.1. A falha na prestação do serviço enseja a reparação do dano, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A aquisição, ainda que não-onerosa, de bilhete aéreo, tendo como beneficiário bebê de colo é suficiente para atender ao requisito para a configuração da relação de consumo, bastando, no caso, que estejam identificados o consumidor, o fornecedor e o vício do produto ou serviço que os correlacione.
3. O bem danificado, representado pelo carrinho de bebê, não pertencia aos irmãos menores de idade, o que leva à conclusão de que não tenham sofrido abalo em seus direitos de personalidade que possam promover a devida reparação. 3.1. A busca da solução administrativa do problema, vivenciado pelo dano ao objeto pertencente ao bebê durante o transporte aéreo, esteve afeto aos seus responsáveis legais, fato que comprova ausência de sofrimento dos menores quanto às consequências do dano extrapatrimonial.
4. A inutilização do carrinho de bebê, utilizado para o transporte do menor, seu descanso e sono, por 27 dias de viagem, consiste em fato negativo e prolongado, que repercute diretamente na esfera de seu bem estar, maculando seu direito de personalidade. Danos morais configurados.
5. Sendo incontroverso o dano material, tendo a empresa aérea apelada, inclusive, iniciado processo administrativo para o fim do devido ressarcimento, exsurge o dever de repará-lo. 5.1. Em observância ao princípio da menor onerosidade insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, à míngua de parâmetros atualizados nos autos para reparação do dano, é razoável que o valor indenizatório deva corresponder ao menor orçamento para aquisição do bem danificado, obtido na rede mundial de computadores.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários sucumbenciais majorados